Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-54.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelo da embargante. Ônus de sucumbência. Banco embargado que controverteu o pedido de cancelamento da penhora e suscitou fraude à execução, tese rechaçada em sentença. Figurando vencido na causa, deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Situação que excepciona a aplicação da súmula n. 303 do Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelo da embargante. Ônus de sucumbência. Banco embargado que controverteu o pedido de cancelamento da penhora e suscitou fraude à execução, tese rechaçada em sentença. Figurando vencido na causa, deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Situação que excepciona a aplicação da súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Colenda Corte Superior reconheceu no julgamento do REsp n. 1452840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada no tópico impugnado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003598-54.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAYANA DE OLIVEIRA MIRANDA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 100.000,00;
Honorários: 10% sobre o valor da causa;
Apelo com pedido de inversão dos ônus de sucumbência.
APELAÇÃO N. 1003598-54.2019.8.26.0009
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
APELANTE: DAYANA DE OLIVEIRA MIRANDA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N. 10.843
Embargos de terceiro. Procedência. Apelo da embargante.
Ônus de sucumbência. Banco embargado que controverteu o
pedido de cancelamento da penhora e suscitou fraude à
execução, tese rechaçada em sentença. Figurando vencido
na causa, deverá arcar com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios. Situação que
excepciona a aplicação da súmula n. 303 do Superior
Tribunal de Justiça, conforme a Colenda Corte Superior
reconheceu no julgamento do REsp n. 1452840/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. Precedentes desta Câmara.
Sentença reformada no tópico impugnado. Recurso provido.
Daiana de Oliveira Miranda opôs embargos de terceiro
contra Banco Santander (Brasil) S/A visando à desconstituição de
penhora deferida sobre o veículo automotor JEEP COMPASS, placas
GEG3633, RENAVAN 01165810287, nos autos do processo de execução
n. 0009236-95.2013.8.26.0009, movido pelo referido banco contra Luiz
Hiroyuki Sato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
3
O douto Juízo a quo julgou procedente o pedido, mas
condenou a embargante a enfrentar os ônus de sucumbência,
porquanto o veículo, ao tempo da constrição, estava atrelado ao nome
do executado no Renajud. A nobre magistrada arbitrou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A embargante apela às fls. 123/131. Aduz que não logrou
repassar o bem a seu nome perante a repartição de trânsito, porque
constava a restrição judicial impugnada nesta causa. Assevera que o
embargado resistiu ao levantamento da penhora, vindo a se tornar
vencido. Requer a reforma da r. sentença no tópico impugnado,
invertendo-se os ônus de sucumbência.
O apelado não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso é provido.
Ante o silêncio o banco, tornou-se incontroversa a lisura
da alienação à apelante do veículo JEEP COMPASS, placas GEG3633.
Pois bem. A princípio, consoante Súmula 303 do Superior
Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Embora a penhora tenha sido requerida de boa-fé,
porquanto o bem efetivamente constava em nome do executado
perante a autoridade de trânsito (fl. 12), certo é que o credor não
consentiu com a retirada do gravame quando veio a tomar ciência, por
meio da citação nestes embargos de terceiro, da alienação anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
4
Ao contrário, a instituição financeira controverteu o
pedido e suscitou fraude à execução, oferecendo, com isso, resistência
ao levantamento da penhora (fls. 58/62) e ensejando a continuidade do
feito até a confirmação, em sentença, da idoneidade do negócio
jurídico.
Em casos assim, em que o credor não tenha faltado com
cautela no pleito de penhora, mas resiste ao legítimo desígnio de
desconstituí-la, opera-se exceção ao enunciado da súmula 303 do STJ,
de sorte que a condenação ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários de advogado deve ser fixada à luz do princípio da
sucumbência (art. 82, §2o, e art. 85, caput, do CPC).
É o que decidiu o Superior Tribunal, ao apreciar o REsp n.
1452840/SP, pelo rito dos recursos repetitivos:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido
para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio
da
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os
dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre
o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 14.09.2016)
sem
destaque no original;
Há precedentes julgados pela Corte Especial e pelas
Turmas de Direito Privado da Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
5
“Embargos de terceiro. Ônus da sucumbência.
Aplicação da Súmula no 303 da Corte. 1. Não se aplica
a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o
exeqüente enfrenta as impugnações do terceiro
embargante, desafiando o próprio mérito dos
embargos. 2. Recurso especial não conhecido” (REsp
777.393/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Corte Especial, julgado em 19/10/2005) sem
destaque no original;
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
TERCEIROS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1.
Em
nome
do
princípio
da
causalidade, cabe ao exeqüente que indevidamente
promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos
embargos de terceiro. 2. Mostra-se viável a fixação da
verba honorária quando configurada pretensão
resistida em sede de embargos de terceiro, ou seja,
quando
a
ação
for
contestada
pelo
credor
embargado. 3. Recurso especial não-provido” (REsp
441.790/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 18.05.2006)
sem
destaque no original;
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE
VEÍCULO TRANSFERIDO A OUTREM SEM REGISTRO NO
DETRAN. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA VENDA.
RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQÜENTE
PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Em princípio, se o
veículo se acha inscrito no Departamento de Trânsito
em nome do devedor inobstante sua venda a outrem,
que
não
o
transferiu
perante
aquele
órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
6
regularizando a documentação pertinente, não se tem
como imputar ao exeqüente os ônus sucumbenciais dos
embargos, eis que, até aí, quem deu causa à
constrição, em face da sua própria omissão, foi o novo
adquirente do bem. II. Todavia, se, após tomar ciência
do fato em juízo, o credor, ao invés de prontamente
concordar com o levantamento da penhora, resiste
ao pedido, impugnando os embargos e postulando
pela manutenção da constrição, torna-se responsável
pelo pagamento das custas e da verba honorária
dessa demanda. III. Agravo desprovido” (AgRg no REsp
806.899/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, julgado em 03.10.2006)
sem
destaque no original.
E esta Câmara não destoa da mesma convicção:
“EMBARGOS DE TERCEIROS. Penhora de bem de
família. Sentença de procedência. Irresignação da
parte embargada. Cabimento em parte. Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa que
comportam redução para a quantia de R$1.500,00, por
equidade, observando-se os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como tendo em conta a
pouca complexidade da causa, em interpretação
analógica do art. 85, §8o, do CPC. Precedentes.
Embargada que resistiu à pretensão da parte
embargante e, por isso, deve arcar com as verbas de
sucumbência. Honorários recursais que não se aplicam,
'in casu', ante o acolhimento em parte do recurso.
Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
1001494-02.2017.8.26.0481;
Relator
Des.
Walter
Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/02/2018);
“ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Alegação, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
7
embargantes, de afronta ao artigo 514, II, do antigo
Código de Processo Civil, vigente à época da
interposição do recurso, por ausência de fundamentos
da apelação Inocorrência Apelação do embargado
que preenche os requisitos legais de admissibilidade
Preliminar
alegada
em
contrarrazões
afastada.
EMBARGOS DE TERCEIROS
SUCUMBÊNCIA

Embargado que apresentou resistência ao pedido, na
medida em que contestou os embargos e foi vencido
nas teses apresentadas
Deve o embargado arcar
com as verbas decorrentes da sucumbência, nos
termos do art. 20 do antigo Código de Processo Civil,
vigente à época da prolação da sentença
"Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese
em que esta, depois de tomar ciência da transmissão
do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou
recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro" Entendimento
consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1452840 /
SP,
sob
o
rito
dos
recursos
repetitivos

Inaplicabilidade, na espécie, da súmula 303 do STJ
Recurso do embargado improvido, neste aspecto (...)
Recurso dos embargantes improvido e recurso do
embargado
provido
em
parte”
(Apelação
n.
0007109-23.2014.8.26.0407, Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado,
julgado em 03.08.2017) sem destaque no original.
Bem por isso, deve o apelado suportar os encargos da
sucumbência, dos quais se eximiria se houvesse reconhecido o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003598-54.2019.8.26.0009 -Voto no
8
Acolhe-se, pois, a irresignação para inverter a
condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, encargos esses que serão suportados por Banco
Santander (Brasil) S/A.
Deixa-se de elevar a verba honorária, porque o recurso
não foi contrariado.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora